Tribunal: TJMT
Processo: 0005591-75.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005591-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 72.257.793/0001-30 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –– CABIMENTO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – COOPERATIVA – APLICAÇÃO DO CDC – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3.º, inciso X, e 4.º, inciso III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos atuais, no sentido de que elas equiparam-se às instituições financeiras, avocando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com Súmula n.º 297.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Quanto ao acerto, ou não, da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao poder judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Cristhiane Trombini Puia Baggio, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º

0005591-75.2016.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 176435455):

“
Vistos, etc.

Embargos opostos à Execução Fiscal n. 0017670-57.2014.8.11.0041, visando a extinção do feito originário dado os argumentos que remontam a invalidade do título executivo, ou então, que seja reduzida a multa administrativa por fatores intrínsecos e circundantes, aplicada pela Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/MT.

Em sua inicial, a embargante Cooperativa de Crédito – Sicredi Ouro Verde, narra que teve contra si lavrada a multa de R$ 54.338,68, originada do processo administrativo n. 186/2008, iniciado por reclamação de consumidor em relação ao tempo de espera em fila para atendimento, e para refutar a validade da sanção, a embargante argui a prescrição da execução fiscal, pois aplicável ao caso o art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/32, por não se tratar de dívida tributária, a encetando a contagem da prescrição a partir da data do ato ou fato, ou seja, a partir de 25/04/2008, estando a execução proposta em 16/04/2014 prescrita; ainda, alega a prescrição intercorrente pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, com base na Lei n. 9.873/99, art. 1º, §1º, em relação ao diz que lavrado o auto de infração ao dia do julgamento do procedimento.

Alega ainda nulidade da CDA, por ausência de exposição de fatos e fundamentos jurídicos que embasam a cobrança da multa acessória e do FUNJUS, inexistindo fundamento jurídico da norma sancionatória; na questão de fundo, verbera que é inaplicável o CDC à cooperativa de crédito que é regulada por legislação específica, que por isso não se equipara a um banco, ensejando a nulidade do auto de infração n. 1734/2008, decorrendo na inaplicabilidade da Lei municipal n. 4.069/2001 e do Decreto municipal n. 4.334/2005, cujo silêncio eloquente evidenciaria a vontade do legislador de não direcionar a referida legislação em face das cooperativas.

Argumenta que cabe a revisão da legalidade, de proporcionalidade e de razoabilidade do ato, pelo Judiciário, bem como argui a decadência da denúncia, pois a lei municipal fixa o prazo de 05 dias úteis para fazer a reclamação, e que o fato data de 25/04/2008, mas que a reclamação data de 14/05/2008, tendo decaído o direito; ainda, levanta a ilegalidade do auto de infração dada não configuração de reincidência, art. 5º da Lei municipal n. 4.069/2001, o que se contrapõe a certidão de primariedade emitida pelo órgão, a ensejar a aplicação da sanção de advertência, alegando também a ausência de prova concreta quanto a demora na fila, pois a retirada de senha não indica espera, rechaçando, por derradeiro, o valor da multa aplicada, a violar a razoabilidade e a proporcionalidade, repisando na falta de “explicação clara” quanto aos juros aplicados.

Pede a aplicação do efeito suspensivo, e, no mérito, a extinção da execução pelo reconhecimento de uma das modalidades de prescrição; pela nulidade da CDA por ofensa ao pressuposto de fundamentação; por serem inaplicáveis o CDC e a Lei municipal n. 4.069/2001 e o respectivo decreto à embargante, ensejando a anulação da multa; pelo reconhecimento da decadência da reclamação; pela ilegalidade da aplicação da multa frente a primariedade da embargante; pela ausência de demonstração do fato infrator; ou ainda, a redução do valor que aplicado em face a razoabilidade e proporcionalidade, em relação a inconstitucionalidade do FUNJUS e a cumulação deste com honorários advocatícios, bem como afastada a cumulação da multa com juros.

Atribuído efeito suspensivo, decisão id 35631114.

Impugnando a inicial, id 35631116 e seguintes, o Estado argui a inocorrência da prescrição, uma vez que não se pode contar o prazo a partir da data do fato ou ato, dada necessidade de instauração de procedimento administrativo onde observado o devido processo legal, outrossim, que em relação a decisão final do processo administrativo houve a notificação em 16/07/2013, e a execução foi proposta em 15/04/2014, o que afastaria a prescrição; quanto a tese de prescrição intercorrente, aduz que a lei apresentada rege a Administração Pública Federal, razão pela qual aplica-se o prazo quinquenal, segundo jurisprudência.

Verbera que em decorrência da limitação do sistema de dados, as multas administrativas como a em tela, são cadastradas como “multa acessórias”, e assim, que sobre a multa aplicada pelo Procon incidiram apenas correção monetária, juros e FUNJUS, que encontram respaldo legal estando este último na LCE n. 111/2002, art. 120, I, determinando a cobrança de honorários sobre a inscrição do crédito em dívida ativa, sendo a dívida tributária ou não.

Defende a aplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito, como decorrência do art. 18, §1º, da Lei n. 4.595/64 e da jurisprudência, e que pela natureza do serviço estaria caracterizada a qualidade de fornecedora, ensejando a aplicação da legislação municipal de regência, dada relação consumerista, consoante entendimento do tribunal estadual, outrossim, que o Judiciário deve preservar a Separação dos Poderes, bem como alega a inexistência de decadência da denúncia, já que o prazo concedido pela lei não seria razoável ou adequado, e que o prazo da lei municipal destina-se ao consumidor exigir reparação pessoal, mas não impede a denúncia ao Procon para a assunção de medidas corretivas, reclamação a partir da qual correria o prazo quinquenal para o órgão protetivo pudesse agir.

Por fim, aduz que o Procon observou o devido processo legal e que a penalidade foi imposta pelo descumprimento também da norma do art. 20, §2º, da Lei n. 8.078/90, o que superaria a previsão do art. 5º da Lei municipal n. 4.069/2001, e quanto a ocorrência da infração, levanta que a embargante, no processo administrativo e no judicial, não demonstrou ter atendido o consumidor em prazo menor ao que comprovado pelo reclamante, não invertendo a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, e argumentando pela razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, e pela competência do Procon pela aplicação do CDC, que o legitima apurar infrações consumeristas, e que na gradação da multa fora considerada a sua primariedade a atenuar o valor da mesma, e defendendo a validade da CDA em relação ao art. 2º da Lei n. 6.830/80, presunção que não fora elidida pela embargante, pede a improcedência dos embargos.

Em réplica, id 48418248, a embargante reforça a observância da prescrição a partir da data do ato ou fato do qual se originarem, de acordo com a jurisprudência, bem como reafirma a ocorrência da prescrição intercorrente, consoante a Lei estadual n. 1.986/2013, que disciplina o processo administrativo ambiental; quanto a nulidade da CDA, defende que a mesma foi reconhecida pelo embargado, e assim, que não foram mencionadas especificamente a natureza e fundamento legal da dívida, bem como não houve contraditório acerca da cobrança do FUNJUS, e volta a endossar os termos da exordial, a afastar a aplicação do CDC à embargante, o prazo de decadência da denúncia, a ausência de prova da demora de atendimento, a gradação da penalidade aplicada e o valor da multa, pedindo a procedência dos embargos.

Ambas as partes declinaram da produção de outras provas.

Relatados.

I – Fundamentação

O processo encontra-se devidamente constituído nos termos da legislação de regência, e não havendo nenhuma prejudicial ou preliminar de mérito a ser encarada – mormente porque as questões sobre decadência e prescrição fazem parte do mérito da causa – e dispensada pelas partes a produção de outras provas, passa-se a análise da questão de fundo.

A iniciar a discussão, analisa-se a aplicação do código de defesa do consumidor às cooperativas de crédito, adiantando-se que, no caso em tela, a reclamação efetuada, pautada em tempo de espera em fila, diz respeito a atuação da embargante como instituição financeira, como prestadora de serviços à comunidade geral, motivo pelo qual, não se analisando a prestação de serviços perante o cooperado na relação típica de cooperativa, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o CDC:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA Nº 259/STJ. PEDIDO GENÉRICO. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas, especialmente aquelas que desenvolvem atividades relacionadas com a concessão de crédito, porquanto equiparadas às instituições financeiras. 2. Nos termos da Súmula nº 259/STJ, é possível o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente.

3. No ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados, é certo que o pedido de referida demanda não pode ser genérico, porquanto deve, ao menos, especificar o período e quais movimentações financeiras busca esclarecimentos, o que não ocorreu no presente caso. 4. Nos termos da Súmula nº 477/STJ, a decadência do art. 26 do CDC é inaplicável à prestação de contas. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 560.813/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)

Assim, sendo-lhe aplicável o CDC, é aplicável a Lei da fila, que entende-se devidamente constituída, nos termos da competência correlata:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – LEI DA FILA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL – ARTIGO 5º INCISO II DA LEI 4.069/2001 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA MESMA PROPORÇÃO ESTIPULADA PARA AS CUSTAS PROCESSUAIS – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO – PARCIAL PROVIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitarem o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor. Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação. Se há sucumbência recíproca, distribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, conforme parcela de êxito obtida pelas partes na demanda, também os honorários advocatícios devem ser distribuídos, naquela mesma proporção. (N.U 0029443-41.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Acerca da alegação de inexigibilidade do título, sabe-se que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da prova no executivo fiscal, cabendo ao sujeito passivo a comprovação de não subsunção dos elementos, ou seja, provar que não deve ou que deve menos do que lhe é reclamado.

Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial,
ex vi
Art. 784, inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, conforme a dicção do
caput
do Art. 204 do CTN.

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC,
ex vi
:

“Art. 2º -
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17

de março de 1964 [
CTN
], com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

§ 3º -
A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito
e
suspenderá a prescrição
, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.”

Mas, para a validade do título executivo que fundamenta a execução fiscal, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art.
202
do
CTN
, repetidos no Art.
2º
,
§ 5º
da
Lei de Execução Fiscal
, a seguir transcritos:

“Art. 202. O
termo de inscrição da dívida ativa
, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“
Art. 2º
-
...

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.
”

Cotejando-se os autos, é possível verificar que a CDA 20142054, id 35630900, traz o número do procedimento administrativo de origem, que é o instrumento onde poderia ter se apurado o valor da dívida a ser inscrita, consoante art. 2º, §5º, VI da LEF, mas ainda, no rodapé da referida CDA, está presente a forma de correção e o juros de ora incidente, acima da rubrica aposta pelo Subprocurador-Geral Fiscal, sendo que, outrossim, é possível a cobrança que a exemplo do FUNJUS, sua decorrência advém da incidência da lei cujo conhecimento a todos é imposta, bem como tendo justificativa o que lançamento da sanção administrativa lavrada pelo Procon foi inscrita como “multa acessória”, conclui-se não ter fundamento a alegação de ausência de invalidade do título executivo.

Quanto ao processo administrativo em que constituída a infração, em primeiro lugar, tendo em vista que ao Judiciário não é cabível o cotejo do mérito da decisão que fixou a multa dada a pétrea Separação dos Poderes, mas somente, em juízo de delibação, cabe a apreciação da observação dos princípios constitucionais por parte da Administração Pública, bem como da aplicação da lei em sentido lato, caso seja esse um objeto de questionamento, neste passo, no caso em tela verifica-se que houve o respeito ao devido processo legal, a fundamentação da decisão, a aplicação da legislação regulamentadora em face da consumerista – muito embora tangente ao conteúdo da decisão – bem como a razoabilidade/proporcionalidade do valor da multa.

Cotejando-se o processo administrativo, id 35630900 e seguintes – decisão pag. 62 de 156 e da turma recursal id 35631101 paginação 112 de 156, que o procedimento fora iniciado após reclamação de um consumidor que esperou por um determinado período de tempo (46min) para ser atendido pelo caixa, estando a senha com o horário, expedida dia 25/04/2008 no id 35630902.

Em seguida, id 35630903, está a diligência para coleta de informações perante a fornecedora/embargante, e no id 35630904, a notificação da embargante, como incurso no art. 20, §2º, da Lei n. 8.078/90, art. 1º da Lei Municipal de Cuiabá n. 4.069/2001 e art. 1º do Decreto municipal n. 4.334/2005, para impugnar o processo administrativo n. 186/2008, apresentando a referida impugnação no id 35630905; continuando, no id 35631001, consta a inexistência de processos em face da embargante naquela seara, constando como primária.

Dando sequência ao procedimento, consta a decisão administrativa no id 35631001, onde julgado subsistente o auto de infração n. 1734, em que estabelecida a pena-base em R$ 60.000,00, que reduzida em um terço, dada primariedade da cooperativa infratora, sendo fixada a sanção em R$ 40.000,00, datada de agosto de 2011, que após interposição de recurso id 35631008, onde inclusive não se encontram lançadas as teses de prescrição, e que, em suma, restou desprovido pela decisão da Turma recursal, id 35631101, estabelecendo esta que a reclamação não decaíra, uma vez que o tempo da lei municipal não pode prejudicar o que previsto pela lei consumerista de caráter nacional, e que atuando como instituição financeira regulada pelo Banco Central, a cooperativa se submete a legislação dos bancos, a culminar, id 35631104, na manutenção da multa como aplicada.

Assim, voltando aos pressupostos, verifica-se não aplicável a tese de prescrição do crédito por contagem do prazo a partir da data do ato ou fato, uma vez que, em um Estado Democrático de Direito, a ingerência sobre bens dos particulares, pelo Estado, impõe a realização do devido processo legal, ao final do qual, garantido contraditório e ampla defesa, e observados os sucessivos procedimentos previstos em lei, é possível dizer da contagem do prazo para a cobrança da dívida, a partir do momento em que esta passou a ser exigível.

Neste ensejo, destaca-se não haver subsunção do caso a hipótese de prescrição intercorrente de três anos, destinada à Fazenda Pública Federal, porque trata-se de regra restritiva oriunda de lei federal intransitiva, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça entende que o âmbito da mesma limita-se à União:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;

AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da
ausência
de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

No mesmo sentido, mas fulgurando a especialidade da matéria, não é possível aplicar a legislação destinada a regular os procedimentos no âmbito ambiental dada as peculiaridades de cada esfera, e a determinação do legislador estadual, a restringir a aplicação do prazo específico.

Também não é possível aduzir a decadência da reclamação, pois além de adentrar na esfera da decisão administrativa, é certo que a própria decisão esclarece fazer a junção das regras que mais privilegiam o direito do consumidor, no caso, a demandar a subsunção da questão a regra prevista no CDC, face ao exíguo prazo disciplinado pela legislação municipal, que confrontando a regra protetiva nacional, deve ser afastada.

Embora faça parte do mérito da decisão administrativa, tangencia-se quanto a prova de efetiva espera para atendimento, que o ônus de comprovar que o consumidor cometeu qualquer tipo de declaração inidônea era da embargante, seja comprovando que o consumidor utilizou outro serviço da embargante durante o intervalo de tempo, ou ainda, que fora chamado para ser atendido mas negou-se a fazê-lo, procrastinando ele o seu atendimento, o que, todavia, não fora feito pela embargante, mostrando-se suficiente e necessário o que consta no id 35630902, onde afere-se a senha n. 0086, de 25/04/08, com hora marcando “14:37:20”, em cotejo com a assinatura do funcionário Marcelo, fixando que o atendimento ocorreu às “15:24hs”, o que não foi refutado pela embargante.

No mesmo passo encontra-se a alegação da embargante de que não se enquadra como reincidente a merecer, desta forma, a aplicação da sanção de advertência, uma vez que para além de tal afirmação dizer respeito a análises circunstanciais de competência do administrador, pode-se esclarecer, todavia, que a primariedade que consta no procedimento administrativo serve somente para a aplicação da atenuante, como já aplicada, a minorar a pena em 1/3, o que não se confunde com o termo “reincidência”, utilizado pelo legislador na Lei municipal n. 4.069/01, dada evidente atecnia uma vez que o termo pode sem prejuízo ser substituído por ocorrência, incidência.

Por outro lado, levar ao pé da letra e exigir o trânsito em julgado da decisão condenatória, incentivaria somente as fornecedoras ao desrespeito da legislação municipal, a começar, por exemplo, pela dificuldade de integração entre os bancos de dados de órgãos de diferentes esferas, sendo que, por outro lado, pode-se dizer que a embargante não é primária no quesito atendimento da lei da fila, como vislumbra-se no precedente deste e. TJMT, abaixo colacionado:

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002815-14.2016 – PJE

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória nº 1006405-70.2016.8.11.0041 (PJE), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu a liminar almejada, objetivando a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Argumenta que a cobrança da multa no valor exorbitante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ocasionará dano irreversível à agravante, pois certo é que não conseguirá reaver o referido valor.

Defende que foi autuada por suposta violação às leis que regulam as relações de consumo, razão pela qual foi instaurado o PAD nº 139/2010, que culminou na aplicação de multa.

Aduz que antes de ser aplicada a sanção, deveria o agravado apor a pena de
advertência
, para a partir daí, caso não cumpridas as supostas irregularidades, aplicar a multa.

Desse modo, entende que a aplicação da multa sem prévia
advertência
a fim de conferir à agravante a oportunidade de sanar as irregularidades em prazo razoável, constitui ato arbitrário e ilegal, que subtrai da agravante o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Elucida ainda, que a Turma Recursal do Procon emitiu certidão atestando que a agravante é primária, cuja situação foi reconhecida como circunstância atenuante em seu favor.

Diante do que expôs, requer a concessão da tutela recursal para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade do crédito.

É o relatório.

Decido
.

Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC. Ademais, embora a Secretaria ateste que a agravante não apresentou o comprovante do pagamento do preparo (id. 218670), observa-se em consulta ao recolhimento de guias que este foi realizado.

De início, não se atesta dos autos a verossimilhança das alegações da agravante quanto a ilegalidade da multa aplicada, bem como a suposta ausência do exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a multa foi aplicada após a instauração de processo administrativo que se deu em decorrência de reclamação apresentada por Ademir Lozano perante o Procon Municipal, sob a alegação de que teria permanecido aguardando em fila para atendimento por tempo superior ao permitido na Lei Municipal nº
4.069
/2001 (Lei da Fila) e art. 1º, parágrafo único, inciso I, do Decreto Municipal nº 4.334/2005.

Ademais, a análise nesta seara se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, e não quanto ao seu mérito, cuja ilegalidade não se verifica pela documentação trazida aos autos.

Assim, em que pese a agravante argumentar que o pagamento da multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), lhe ocasionará dano irreversível ou de difícil reparação (
periculum in mora
), não resta comprovado, de plano, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), a teor do art. 300 do CPC.

Além disso, ressalto que

somente é possível a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária, como no caso dos autos, por meio da aplicação analógica do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional, que autoriza referido sobrestamento mediante depósito integral em dinheiro dos valores discutidos.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a tutela recursal nos termos acima expostos.

Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2016.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
Relatora

(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Destarte, coteja-se que o Estado, por intermédio do PROCON, observou o devido processo legal substancial à empresa embargante, que o Estado ofertou a chance desta apresentar a defesa, produzir provas e de influenciar na decisão a ser tomada, devido processo que, inclusive, culminou em uma decisão que encontra-se motivada, fundamentada de acordo com a colheita procedimental feita naquela ocasião.

Assim, como o já referido, é vedada a ingerência no teor da decisão administrativa, ou ainda, na “justiça da decisão”, motivo pelo qual, ao que pode ser aferido sem juízo de valor sobre a cognição das decisões administrativas, é que tanto a primeira decisão, como a segunda, proferida pela Turma Recursal, encontram-se devidamente fundamentadas, apoiadas nos atos dos servidores públicos que contam com presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cujos argumentos da embargante não foram suficientes para afastar.

Em relação ao valor da penalidade, deve-se ter em mente que a multa tem a função de punir a atuação negligente perante o consumidor, bem como prevenir – em relação ao tempo em que cometida a infração – que a empresa volte a realizar a conduta danosa, ou melhor, que seja mais vantajoso perpetuar o dano do que efetivar ações aptas a afastá-lo.

Se almeja evitar a condescendência, o estímulo para que a cooperativa/embargante, apontada como transgressora, volte a reincidir, ou seja, que se torne mais vantajoso manter um aparato para minorar os impactos dos poucos consumidores que chegam(rem) a reclamar pelo direito consumerista, frente ao investimento de atender o consumidor a contento suprindo desde logo as necessidades dos mesmos, ainda que signifique internalizar as externalidades da prática do estímulo à aquisição desenfreada de produtos/serviços, é imperativo do órgão consumerista em fazê-lo.

Tratando-se, por outro lado, de multa sancionatória, visando o desestímulo almejado, é lícito que a aplicação se dê em patamar elevado, não se configurando desarrazoada ou desproporcional, como entende este e. TJMT:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LEI 9.783/99 – INAPLICABILIDADE - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADO - VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – PENALIDADE FIXADA EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. (N.U 0045701-24.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

RECURSOS DE APELAÇÕES – BANCO DO BRASIL E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – AÇÃO ANULATÓRIA – TEMPO DE ESPERA EM FILA BANCÁRIA - APLICAÇÃO DE MULTA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS - VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. 3. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. 4. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. 5. Conforme o disposto nos §§2º e 8º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, é razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios. (N.U 0000480-69.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Por isso, prevalece que a multa aplicada é proporcional e razoável para coibir a desobediência ao comando administrativo que visa a proteção ao sistema nacional dos consumidores, justificando o patamar em que fixada já que a pena não é voltada para um consumidor, causando o enriquecimento deste, mas é revertida para a minoração social dos impactos observados a todo o tipo de hipossuficiência a que submetida o consumidor, que é reiteradamente explorado.

II – Dispositivo

Pelo exposto, julga-se improcedente os embargos.

Custas processuais e honorários advocatícios pela embargante/sucumbente, fixados estes últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º, todos do CPC).

Translade-se cópia da presente para os autos da Execução Fiscal n. 0017670-57.2014.8.11.0041, apensada.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

(assinado eletronicamente)

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito (
em regime de exceção)”.

Contra a supratranscrita sentença, a parte embargante, ora apelante (COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT) opôs embargos de declaração (ID. 176435458), os quais foram rejeitados (ID. 176435463).

A parte apelante, qual seja,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) a disposição dos artigos 1° e 2° do Decreto Federal nº 20.910/32 visa não só assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, como também visa assegurar ao contribuinte a celeridade processual e, ainda, a duração razoável do processo administrativo, ambos previstos na Constituição Federal”
, bem como que:
“(...) se a autuação ocorreu em 14/05/2008, porém, a execução fiscal somente veio a ser ajuizada no dia 18/02/2016, temos que o prazo razoável de duração do processo administrativo não foi respeitado”
.

Relata que ocorreu a prescrição intercorrente do processo administrativo, uma vez que:
“(...) o auto de infração objeto de impugnação nestes autos foi lavrado no dia 10/07/2008 (fl. 02), notificando-se a embargante para o exercício do contraditório no dia 24/07/2008 (fl. 12). Todavia, somente no dia
23/08/2011, ou seja, após 03 (três) anos
houve o julgamento do presente processo administrativo”
.

Na oportunidade, esclarece houve decadência da denúncia, pois, segundo narra:
“(...) o Reclamante/Denunciante apenas procurou o PROCON-MT em
14/05/2008 (documento ID. 35630904)
, ou seja,
quase 1 (um) mês após o prazo de decadência para oferecimento da denúncia
”
.

Discorre sobre a ilegalidade do auto de infração, tendo em vista que:
“(...) o apelado aplicou arbitrariamente a multa por suposto descumprimento ao tempo de espera em fila de atendimento, sem, contudo, ter aplicado o procedimento administrativo prévio de
ADVERTÊNCIA
, subtraindo da embargante o direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes”
.

Salienta acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Afirma que:
“(...) a embargante, na qualidade de cooperativa de crédito, deve ser tratada de forma diferenciada,
primeiro
, por não possuir finalidade lucrativa;
segundo
, por prestar serviços aos seus associados;
terceiro
, porque a Lei Municipal n° 4.069/2001, bem como o Decreto n° 4334/2005 disciplinam expressamente o tempo máximo de atendimento apenas e tão somente das
Agências e Estabelecimentos Bancários de Cuiabá, e;
quarto,
porque está em trâmite perante a Câmara Municipal de Cuiabá um Projeto de Lei para alterar a Lei Municipal n° 4.069/01 e Decreto n° 4.334/2005, incluindo outras entidades, dentre as quais estão as Cooperativas de Crédito, no rol de Instituições que devem obediência à Lei das Filas,
sendo que no momento da suposta infração não havia qualquer previsão legal
”
.

Enfatiza que:
“(...) por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não é lícito à Administração Pública se valer de medidas restritivas ou punitivas além daquilo que for estritamente necessário para a realização da finalidade pública almejada”
.

Defende a:
“(...) incompetência da autoridade fiscal para lavrar o Auto de Infração nº 1734, bem como da autoridade administrativa estadual para processar e julgar o processo administrativo, vez que toda a atuação deveria ser promovida pelo PROCON municipal”
.

Sustenta, ademais, que:
“(...) os índices de correção monetária e de juros aplicados pelo Estado de Mato Grosso são superiores à Taxa SELIC”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Diante do exposto, requer a este Colendo Tribunal de Justiça que conheça e julgue provido o recurso, para:

a) declare a prescrição do crédito não-tributário executado por meio da CDA nº 20142054, conforme tópico II.1;

b) declarar a prescrição intercorrente administrativa, já que não houve qualquer interrupção da contagem do prazo de 03 (três) anos entre a intimação do auto de infração e o seu julgamento, conforme tópico II.2;

c) declarar a nulidade do Processo n° 186/2008 pela decadência da denúncia, conforme tópico II.3;

d) declarar a nulidade do auto de infração pela violação ao artigo 5° da Lei Municipal n° 4.069/01, vez que a penalidade de advertência deve ser anterior à penalidade de multa, conforme tópico IV;

e) declarar a nulidade do auto de infração em razão da inexistência da infração indicada pela autoridade administrativa, seja em razão da relação ser estritamente cooperativa, seja pelo fato de que a Lei Municipal n° 4.069/2001 e o Decreto Municipal n° 4.334/2005 não são aplicáveis às Cooperativas de crédito, conforme tópicos V.1 e V.2;

f) declarar a nulidade da multa aplicada pela afrota aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme tópico VI;

g) declarar a nulidade da multa e do processo administrativo pela incompetência do PROCON Estadual para aplicação de penalidade administrativa embasada em lei municipal, conforme tópico VII;

g.1) alternativamente, reduzir a multa a patamar proporcional e razoável; e

h) declarar a nulidade da multa pela inconstitucionalidade da legislação estadual que instituiu os juros e a correção monetária no âmbito estadual, vez que em patamar superior à Taxa SELIC; e

i) por fim, sendo provido parcial ou totalmente o recurso de apelação, sejam revertidos os honorários em favor dos patronos da apelante
”.

Sem contrarrazões e certificado o pagamento do preparo recursal (ID. 176735723).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE, MT
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Cristhiane Trombini Puia Baggio, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º

0005591-75.2016.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 176435455)
.

O fato jurídico-processual revela que
a parte apelada (ESTADO DE MATO GROSSO) em 16.04.2014, ajuizou na origem, a ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito, inscrito na CDA n.º 20142054.

Garantido o juízo da execução fiscal, a parte executada, ora apelante (
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE, MT
), propôs embargos à execução, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, como dantes exposto

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se
que a controvérsia se atém a possível nulidade, ou não, do auto de infração, e, caso seja mantida, que a multa seja reduzida.

Como cediço, o PROCON pertence à Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3.º, inciso X, e 4.º, inciso III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos).

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que sentir-se lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário é possível apenas quando se verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014)”.
(
Destaquei)

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de
processo
administrativo, observado o devido
processo
legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso
provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.
(
Grifei).

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte apelante foi notificada para exercer o direito de defesa, igualmente, quando proferidas as decisões administrativas, houve apresentação de recursos, que, também foram analisados e mantidos e/ou aplicada multa.

Ademais, a decisão administrativa não foi genérica, uma vez que assim conclui (ID. 176435361 – fl. 01):
“Demonstrada as práticas infrativas à legislação consumerista cometida pelo Autuado,
JULGO SUBSISTENTE o Auto de Infração nº. 1734
, de 10 de julho de 2008, ficando o mesmo sujeito ao pagamento de multa (Lei 8.078/90, art. 56, inciso I, Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 18, I)”
, mantida em julgamento recursal administrativo (ID. 176435410 – fl. 02)

Outrossim, vale apontar que, a despeito dos argumentos da parte apelante sobre a inaplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos atuais, no sentido de que elas equiparam-se às instituições financeiras, avocando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com Súmula n.º 297.

“SÚMULA N. 297/STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INVASÃO SISTEMA BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimentos atuais acerca do tema, já que consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, consoante Súmula 297.
Assim, a luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro. Responde o fornecedor que não logrou demonstrar a regularidade da operação impugnada, nem que o seu sistema de segurança tenha atuado com a eficiência exigível, caracterizando a falha na prestação de serviços, impondo o dever de indenizar o dano material.

(TJ-MT - AC: 10032232520208110045, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)”. (Destaquei).

Assim, enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e da motivação, foram respeitados.

Com efeito, é de verificar-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo, em que garantidos os princípios do contraditório, ampla defesa e da motivação, não se visualiza causa para a sua anulação ou, até mesmo, a sua suspensão.

Logo, o processo administrativo, deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Ademais, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstância agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar, que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)
.

Além disso, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a:
“multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”
, de modo que o valor total arbitrado
evidencia-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser retificada.

Em conclusão, não vislumbro motivos que ensejam a modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024